Tribunal: TJBA
Processo: 8003764-16.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003764-16.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: JUAREZ SOUZA

Advogado(s)
:
LEOPOLDO EUSTAQUIO DA COSTA, PALOMA HIDALGO PAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Porto Seguro interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor temporário em ação de procedimento comum.

2. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS no período de janeiro de 2015 a março de 2022, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal (verbas anteriores a 07/03/2018).

3. O Município apelante alegou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição das verbas anteriores a 13/06/2018, com base na data da distribuição da ação (13/06/2023), bem como a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com juros de mora mensais. Requereu ainda a fixação de honorários em caso de reforma da decisão.

4. O apelado, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal em relação às verbas anteriores a 13/06/2018; (ii) saber se é possível a cumulação da taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês; (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados na sentença ou apenas na liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A pretensão relativa ao pagamento do FGTS está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, devendo ser reconhecida em relação às parcelas anteriores a 13/06/2018, data que antecede em cinco anos o ajuizamento da ação.

7. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608 de repercussão geral (ARE 709.212) confirma que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é de cinco anos.

8. No tocante à atualização dos valores devidos, a Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, determina que nas condenações envolvendo a Fazenda Pública deve ser aplicada, uma única vez, a taxa SELIC, que já contempla correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

9. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.136.733/PR), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com quaisquer outros índices de juros ou correção.
10. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, sua fixação deve ocorrer no momento da liquidação, conforme previsão do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) reconhecer a prescrição das verbas anteriores a 13/06/2018; (ii) afastar a cumulação dos juros de mora de 1% ao mês com a taxa SELIC, que deve incidir de forma exclusiva; (iii) reformar, de ofício, a sentença quanto à fixação de honorários, para que esta ocorra apenas na fase de liquidação.

12. Tese de julgamento: A cobrança de valores de FGTS devidos pela Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32. A taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, não pode ser cumulada com outros índices. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003764-16.2023.8.05.0201
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
e como apelada
JUAREZ SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .